Tribunal: TJPA
Processo: 0866789-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866789-24.2018.8.14.0301

APELANTE: RUI URDININEA CONDURU

APELADO: LUIZ CARLOS HORACIO FREIRE, LUCIOLA MARIA VASCONCELOS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0866789-24.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: ESPÓLIO DE RUY URDININEA CONDURU

RECORRIDOS: LUCIOLA MARIA VASCONCELOS FREIRE e LUIZ CARLOS HORÁCIO FREIRE

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade civil. Danos decorrentes de suposta facilitação de invasão por demolição parcial de muro. Prova insuficiente. Ausência de nexo de causalidade. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1 Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo Espólio de Ruy Urdininea Conduru contra os proprietários de imóvel vizinho, sob a alegação de que a demolição parcial do muro divisório teria permitido a entrada de terceiros no imóvel do autor, causando-lhe prejuízos. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na ausência de comprovação do ilícito, do dano e do nexo causal, bem como no reconhecimento de fato de terceiro como causa excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se os Apelados podem ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes da invasão de imóvel vizinho, em razão da suposta demolição parcial de muro divisório;

(ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta dos Apelados e o prejuízo alegado;

(iii) se o laudo unilateral e as demais provas documentais apresentadas pelo Apelante são idôneos para embasar a procedência da pretensão indenizatória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos prova robusta quanto à efetiva ocorrência de dano material ou moral, tampouco quanto à conduta culposa dos Apelados.

4. O laudo de vistoria apresentado é unilateral e desprovido de contraditório, sendo insuficiente como prova pericial hábil à configuração de responsabilidade.

5. A relação causal entre a conduta imputada aos Apelados e os supostos danos não restou demonstrada de forma clara e objetiva, sendo o imóvel do Apelante notoriamente abandonado e situado em área de vulnerabilidade social, o que constitui causa autônoma e suficiente para rompimento do nexo causal.

6. Ausente demonstração cumulativa do fato danoso, da culpa e do nexo de causalidade, inexiste fundamento jurídico para o deferimento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“Para a responsabilização civil é imprescindível a demonstração conjunta do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo inviável o acolhimento do pedido indenizatório na ausência de prova efetiva desses pressupostos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0866789-24.2018.8.14.0301; Recorrente: ESPÓLIO DE RUY URDININEA CONDURU; Recorridos: LUCIOLA MARIA VASCONCELOS FREIRE e LUIZ CARLOS HORÁCIO FREIRE. ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Ruy Urdininea Conduru contra a sentença lançada sob o Id 10915292, proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada ajuizada em face de Luciola Maria Vasconcelos Freire e Luiz Carlos Horácio Freire.

A sentença considerou ausente a comprovação do ato ilícito atribuído aos réus, bem como dos danos materiais e morais alegados, e ainda reconheceu a existência de fato de terceiro como causa excludente da responsabilidade civil.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 10915296), o Apelante impugna a fundamentação adotada na sentença, alegando, em síntese:

(i)

que a alienação do imóvel vizinho pelos Apelados não se perfectibilizou, pois a certidão do registro de imóveis (ID 17743991) datada de 09/04/2019 ainda os apontava como proprietários do bem, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil;

(ii)

que há nos autos laudo de vistoria e documentos fotográficos (ID’s 7172796 e 7172804) que comprovam a existência dos bens subtraídos e os danos relatados;

(iii)

que a causa excludente de responsabilidade (ato de terceiro) foi incorretamente aplicada, visto que os terceiros adentraram no imóvel do Apelante por meio do terreno abandonado de propriedade dos Apelados;

(iv)

que a condenação em custas e honorários sucumbenciais é incompatível com a concessão da gratuidade da justiça;

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a demanda indenizatória e a condenação dos Apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 10915306, os Apelados sustentam, em suma:

(i)

que transferiram a posse do imóvel em março de 2016 mediante contrato com firma reconhecida e recibos de pagamento, sendo a ausência de escritura pública irrelevante para os fins da demanda;

(ii)

que os documentos acostados pelo Apelante não provam a preexistência dos objetos supostamente subtraídos, tampouco o nexo de causalidade entre a demolição do imóvel vizinho e os prejuízos relatados;

(iii)

que o laudo de vistoria é unilateral e não observou o contraditório e ampla defesa;

(iv)

que a existência de fato de terceiro (invasores) é elemento excludente da responsabilidade civil;

(v)

que o imóvel do Apelante estava abandonado há anos, situado em área crítica de segurança pública, o que fragiliza ainda mais a tese de culpa dos Apelados;

Pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Turma diz respeito à análise da responsabilidade civil dos Apelados por supostos danos materiais e morais decorrentes da demolição parcial de muro divisório entre imóveis confinantes, cujos efeitos teriam culminado na invasão e depredação do imóvel do Apelante.

A parte autora, ora Apelante, sustenta, na petição inicial, que é legítima proprietária de um imóvel residencial/comercial situado na Travessa Doutor Moraes, nº 150, entre as Avenidas Nazaré e Braz de Aguiar, imóvel este de alvenaria, que foi invadido e depredado por terceiros.

Alega que o fato danoso decorreu de conduta omissiva e negligente dos Apelados, proprietários do imóvel confinante, os quais teriam promovido demolição indevida e sem as cautelas legais necessárias, resultando na derrubada parcial do muro divisório entre os imóveis, o qual passou a ter apenas 1,70m de altura. Tal circunstância, segundo a narrativa inaugural, teria permitido a entrada de meliantes no interior do imóvel do Apelante, que se encontrava fechado em sua fachada, mas vulnerável por sua lateral.

Contudo, a análise detida dos autos, em especial das provas documentais e técnicas apresentadas, permite concluir pela insuficiência de elementos probatórios aptos a sustentar a tese recursal.

É importante pontuar que, conquanto a narrativa fática indique uma cadeia causal entre a demolição promovida pelos Apelados e a suposta invasão por terceiros, não há, nos autos, prova cabal das condições em que o imóvel do Apelante se encontrava antes do alegado evento danoso. Não há, tampouco, demonstração suficiente da efetiva ocorrência de invasão ou de depredação com individualização de prejuízos materiais.

Ademais, o laudo de vistoria acostado aos autos, embora contenha descrição das condições físicas do imóvel, foi elaborado unilateralmente e não observou o contraditório, pois os Apelados não participaram da elaboração do referido documento e não puderam indicar assistente técnico ou formular quesitos. Tal elemento técnico, portanto, não ostenta força probante plena para imputar responsabilidade civil a terceiros.

No que se refere ao nexo de causalidade — elemento indispensável para o reconhecimento do dever de indenizar —, constata-se que o Apelante não logrou demonstrar que os danos sofridos decorreram direta e inequivocamente da conduta dos Apelados. Ainda que houvesse uma suposta abertura ou diminuição da altura do muro, a mera existência dessa circunstância, sem a comprovação de que foi determinante ou ao menos contributiva essencial para a invasão de terceiros, não é suficiente para atrair a responsabilização.

Além disso, não se pode olvidar que os próprios elementos carreados aos autos evidenciam que o imóvel do Apelante se encontrava em estado de abandono, fato corroborado por fotografias com pichações e ausência de manutenção. Tal condição, por si só, já constitui fator de risco que rompe o nexo causal alegado, sobretudo em área conhecida por vulnerabilidades de segurança pública.

Assim é inviável saber se o fato da demolição parcial do muro fora fator preponderante para os danos causados, o que, por sua vez, gera a improcedência do pedido.

Por fim, é relevante destacar que a responsabilidade civil exige prova inequívoca da conduta culposa, do dano e do nexo causal. Ausente qualquer desses elementos, como é o caso dos autos — nos quais não se comprova com segurança nem o dano, nem o nexo causal —, inexiste suporte jurídico para acolher o pedido indenizatório.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 23/07/2025